Tribunal: TJMT
Processo: 1022366-33.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022366-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1022366-33.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Geotop Construções e Terraplenagem Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA EXISTENTE E COMPROVADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DURANTE A DEMANDA – ABATIMENTO DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Após a citação do réu, a alteração do pedido e da causa de pedir depende do seu consentimento, todavia, no caso em voga, houve a ocorrência de fato superveniente, afeto a consolidação da propriedade do bem dado em garantia ao credor, atraindo a aplicação do quanto previsto no art. 493, do CPC, inexistindo, nessa hipótese, a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita.

No caso, não há que se falar na quitação total do crédito arrolado na lista de credores em favor da agravada, ante a consolidação da propriedade do bem dado em garantia, com base no art. 27, §6º, da Lei n. 9.514/97, haja vista não se tratar da única dívida existente, contudo, deve o crédito oriundo do referido bem ser abatido do total do débito.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1022366-33.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Geotop Construções e Terraplenagem Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Geotop Construções e Terraplenagem Ltda. – em recuperação judicial, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada em Falência e Recuperação Judicial, que nos autos da impugnação ao crédito oposta contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, julgou improcedente o feito, indeferindo o pedido de retificação do crédito de R$ 492.095,58 (quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 471.819,74 (quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), bem como deixou de analisar o pleito de quitação da dívida, ante a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia à impugnada, condenando a impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico que obteria com a demanda.

Inconformada, a agravante sustenta que o fato de não haver, na exordial, o pleito específico de reconhecimento da consolidação da propriedade da credora sobre o imóvel alienado fiduciariamente não obsta a apreciação do pedido, pois, não se trata de novo pedido, mas sim, de fato superveniente. Segue sustentando, que a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em favor da credora não resulta no mero abatimento, mas na quitação da dívida, que inclusive foi averbada na matrícula do imóvel, devendo o crédito ser excluído. Subsidiariamente, defende a retificação do crédito, para constar somente o montante de R$ 272.342,90 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).
Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 184228186).

As informações foram prestadas (id. 185419876), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 189985195).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Alves (id. 191150196), opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1022366-33.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Geotop Construções e Terraplenagem Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração

V O T O

Cinge-se dos autos que Geotop Construções e Terraplenagem Ltda. – em recuperação judicial ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT.

Durante o trâmite processual, a recuperanda opôs incidente processual de impugnação de crédito em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, visando retificar o crédito arrolado de R$ 492.095,58 (quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 471.819,74 (quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), aduzindo que não houve a comprovação da sua totalidade.

Devidamente intimada, a instituição financeira apresentou resposta defendendo a legalidade do montante arrolado na lista de credores, requerendo a improcedência do pleito (id. 22672664 – autos de origem).

Posteriormente, a recuperanda noticiou que o imóvel dado em garantia à instituição financeira, matriculado sob n. 51.783 do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, foi consolidado na propriedade da mesma através de leilão extrajudicial, motivo pelo qual requereu a exclusão do crédito da lista de credores, ante a sua quitação (id. 183069170).

Instada a se manifestar, a instituição financeira admitiu a consolidação do imóvel na sua propriedade, contudo, reconheceu a quitação do débito de forma parcial, devendo permanecer o crédito no montante de R$ 272.342,90 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) (id. 183069175).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a diferença apontada pela recuperanda corresponde a saldo remanescente da dívida, julgou improcedente o feito, ante a comprovação do crédito arrolado na lista de credores, bem como deixou de analisar o pleito de quitação da dívida, por não constar do pedido inicial, condenando a impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico que obteria com a demanda (id. 183069167).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o fato de não haver, na exordial, o pleito específico de reconhecimento da consolidação da propriedade da credora sobre o imóvel alienado fiduciariamente não obsta a apreciação do pedido, pois, não se trata de novo pedido, mas sim, de fato superveniente.

Segue sustentando, que a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em favor da credora não resulta no mero abatimento, mas na quitação da dívida, que inclusive foi averbada na matrícula do imóvel, devendo o crédito ser excluído. Subsidiariamente, defende a retificação do crédito, para constar somente o montante de R$ 272.342,90 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroversa a existência de um débito da empresa recuperanda com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração no valor total de de R$ 492.095,58 (quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme arrolado na lista de credores, mormente por inexistir qualquer irresignação recursal nesse sentido, mas, apenas e tão somente, no tocante a não apreciação do pedido de quitação total do débito em razão da consolidação da propriedade do bem dado em garantia à credora.

Superada essa questão, necessário se faz dizer que o julgamento
extra petita
e
ultra petita
ocorre quando se aprecia algo fora ou além do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Já o art. 329, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

À vista disso, após a citação do réu, a alteração do pedido e da causa de pedir depende do seu consentimento, todavia, no caso em voga, houve a ocorrência de fato superveniente, afeto a consolidação da propriedade do bem dado em garantia ao credor, atraindo a aplicação do quanto previsto no art. 493, do CPC, vejamos:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

Sendo assim, a apreciação do pedido de quitação da dívida feito pela recuperanda no caso em voga, ante a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à instituição financeira, não constitui julgamento
extra petita
ou
ultra petita
e muito menos extrapola os limites da lide consoante fundamentado pela condutora do feito.

Nesse sentido:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ALTERAÇÃO DO VALOR – FATURAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que após a citação do réu, a alteração do pedido e da causa de pedir depende do seu consentimento, todavia, no caso em voga, houve apenas a correção dos valores cobrados, ante a inclusão de faturas consumidas pela própria recuperanda, antes do pedido de recuperação judicial, restando evidente a inexistência de julgamento extra petita
.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.” (REsp n. 1.197.177RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013)

O incidente processual de impugnação ao crédito, confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.”
(TJMT, RAI n. 1010387-11.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.08.2022 – negritei).

Entretanto,
in casu
, em que pese às alegações da agravante de que a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à agravada enseja a quitação total da dívida de R$ 492.095,58 (quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), o certo é que a aludida alienação fiduciária ocorreu para garantia de um empréstimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme documento de id. 183069178, e não do total do crédito arrolado na lista de credores, cujo montante inclui diversas outras dívidas, quais sejam, limite de conta garantida e faturas de cartão de crédito, além de juros e correção monetária, conforme informado no parecer do administrador judicial (id. 22943818 – autos de origem).

Nesse contexto, não há que se falar na quitação total do crédito

arrolado na lista de credores em favor da agravada, com base no art. 27, §6º, da Lei n. 9.514/97, haja vista não se tratar da única dívida existente, reafirma-se.

Não obstante, no tocante ao pedido subsidiário, verifico que a razão acompanha a recorrente.

Isso porque, a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à instituição financeira se consumou, através de venda realizada em leilão extrajudicial pelo valor de R$ 219.752,68 (duzentos e dezenove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme documento de id. 183069176.

Além disso, a própria credora reconheceu que
“com a subtração do valor da CCB nº 93039 do valor impugnado, sobra o haver de R$ 272.342,90 (duzentos e setenta e dois mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), como crédito quirografário da parte aqui impugnada atualizados até a data de 13/09/2018”
(id. 183069175).

Logo, não há dúvida de que seve ser abatido do montante total do crédito arrolado na lista de credores, no montante de R$ 492.095,58 (quatrocentos e noventa e dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a quantia de R$ 219.752,68 (duzentos e dezenove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), afeta a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à instituição financeira.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 191150196), tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para julgar parcialmente procedente a impugnação de crédito oposta pela recuperanda, a fim de retificar o valor do crédito da impugnada, devendo permanecer o montante de R$ 272.342,90 (duzentos e setenta e dois mil e trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), como crédito quirografário da mesma, devendo as partes, ante a existência de sucumbência recíproca, serem condenadas ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, nos termos dos arts. 85, §2º e 86,
caput
, ambos do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024